Tribunal: STF
Processo: AO 2618
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido formulado pela requerida Loanda Maria Lopes Milan, por meio da Petição 58.464/2022, de que seja retirada a indisponibilidade que recai sobre seus ativos financeiros, no que excede ao valor do débito exequendo.



    Segunda alega, com a implementação da penhora on line via SISBAJUD “foram bloqueados valores em diversas contas de titularidade da executada, que no mínimo totalizam a quantia de R$ 28.154,94 (vinte e oito mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), sendo que o débito equivale a importância de R$ 9.384,98 (nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos)”.



    Requer o desbloqueio dos valores que superam o montante devido e manifesta concordância com a transferência de R$ 9.384,98 (nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos) para o requerente Estado do Rio Grande do Sul, quantia correspondente ao valor do débito exequendo devidamente atualizado, a fim de extinguir o feito. Aponta o bloqueio efetuado no Banco do Estado do Rio Grande do Sul para tal finalidade.



    É o relatório. Decido.



    Em 03/08/2022, determinei o bloqueio on line dos valores existentes em contas de titularidade da requerida, nos seguintes termos:



    “Com efeito, a certidão de 18/3/2022 atesta a ausência de manifestação da parte requerida quanto ao cumprimento voluntário da obrigação, o que enseja o acréscimo previsto no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. Além disso, restou ultrapassado o prazo de quinze dias para apresentação de impugnação (art. 525 do CPC).



    Ante o exposto, considerando a implementação efetiva do acesso ao SISBAJUD aos Gabinetes dos Ministros desta Corte, determino o bloqueio on line das contas eventualmente existentes em nome da requerida, Loanda Maria Lopes Milan, CPF 312.800.720-91, na quantia de R$ 9.384,98 (nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos).”



    A ordem de bloqueio de valores foi protocolada em 4/8/2022, tendo alcançado, entre os dias 4/8/2022 e 5/8/2022, o montante de R$ 38.890,58 (trinta e oito mil oitocentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos), com ordem de repetição programada. 



    De fato, o detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores aponta para a realização de seis bloqueios em instituições financeiras, dentre os quais foi cumprida integralmente em quatro instituições e parcialmente em duas outras.



    Segundo o artigo 854, §3º, inciso II, do CPC, “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros”.



    Nesse contexto, deve ser acolhida a arguição da requerida, a fim de determinar o cancelamento da indisponibilidade excessiva resultante da multiplicidade de bloqueios, resguardando-se o valor correspondente ao débito exequendo devidamente atualizado.



    Ante o exposto, determino:



    a) a conversão em penhora da indisponibilidade que recai sobre os valores existentes no Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, no valor total de R$ 9.384,98 (nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos);



    b) a transferência dos valores penhorados, pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL, para a conta nº 0333714903, agência nº 0100, CNPJ nº 87.934.675/0001-96, desta mesma instituição financeira; e



    c) o cancelamento das indisponibilidades realizadas nas seguintes instituições financeiras: CECM PROF ÁREA NOTARIAL REGIST, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, BANCO BRADESCO e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    À Secretaria para providências cabíveis.



    Cumprida as determinações, remetam-se os autos à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente